Tribunal: STF
Processo: HC 214651
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 728769/MT), assim ementado (eDOC 4):



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. SUPOSTO DELITO PRATICADO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. FOGO ATEADO ÀS VESTES DA VÍTIMA. LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez impressa na inicial, sobretudo porque a instância de origem mencionou, ao fundamentar a prisão cautelar, que o ora agravante agrediu violentamente sua mulher, utilizando-se de uma chapinha de cabelo e, mesmo após ela conseguir se levantar do chão, passou a esganá-la contra a parede, tudo na presença de seu filho de seis anos de idade, além de ter ateado fogo nas roupas da ofendida e proferido ameaças à sua pessoa e às de seus familiares; o que atrai o periculum libertatis e o fumus comissi delicti. 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente por suposta prática de violência doméstica, injúria, ameaça e lesão corporal à sua ex-companheira.



    O impetrante alega que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. Sustenta ainda que nem mesmo eventual sentença condenatória terá o condão de levá-lo ou mantê-lo no cárcere.



    Pugna pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, seja substituída por medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes termos (eDOC 6, p. 3/7 - grifei):



    [...]Vistos etc. Trata-se de auto de prisão em flagrante de SIDCLEI SANTOLIN DA CRUZ, autuado pela Autoridade Policial pela prática do crime previsto nos artigos 129, § 13, 140 e 147, todos do Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/06, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e notas de culpa (IDs 75081053 e 75081066). No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no artigo 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir. Nos termos do Provimento nº 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Resolução nº 213 do CNJ, assim como do Provimento nº 12/2017-CM, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa. Em primeiro lugar, presentes os requisitos formais e materiais, previstos nos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal e artigos 129, § 13, 140 e 147, todos do Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/06, homologo o auto de prisão em flagrante. Em segundo lugar, converto a prisão em flagrante em preventiva, na forma do artigo 310, inciso II, do CPP (com a nova redação dada pela Lei nº 12.403/2011). Isso porque se verifica que, além de se revelarem claramente inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, dada a natureza, circunstâncias e gravidade dos crimes, bem como as condições pessoais desfavoráveis do flagrado, reincidente em crime doloso, conforme consulta no sistema Apolo (anexo), aplica-se a hipótese prevista no artigo 313, inciso III, do CPP (com a nova redação dada pela Lei nº 12.403/2011), o que autoriza a decretação de prisão preventiva. De fato, compulsando os autos, verifica-se que imprescindível se faz a manutenção da segregação do autuado, diante dos fatos em tese praticados contra sua companheira na presença do próprio filho menor. Com efeito, o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o termo de depoimento dos policiais que efetuaram a prisão do autuado, os quais relatam as circunstâncias em que ocorreram os delitos e nota de culpa demonstram, em tese, a ocorrência dos delitos mencionados, sendo necessária, portanto, sua custódia cautelar. Assim, a par da existência dos pressupostos para apreciação da prisão preventiva, há necessidade da sua decretação como garantia da ordem pública em razão da gravidade do crime, pois, uma vez solto, o custodiado encontrará os mesmos estímulos para a reiteração do ato criminoso, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, além de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, que fica deveras abalada com a violência no âmbito doméstico e familiar. Portanto, a leitura deste Auto de Prisão em Flagrante demonstra a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para manter o autuado com a liberdade cerceada, havendo gravidade concreta e não abstrata do delito, máxime considerando o desequilíbrio e periculosidade demonstrada pelo agente. Impõe-se observar ainda a função social da Lei Maria da Penha, que pretende a redução, se não a eliminação, de agressões sofridas dentro do lar. Neste contexto, a repreensão da conduta do autuado é medida que se coaduna com a intenção da lei, por ser socialmente necessária e imprescindível para assegurar a paz familiar e social. Desta forma, ao delimitar um micro sistema de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, o legislador pátrio não apenas conferiu efetividade à disposição constitucional prevista no artigo 226, § 8º, da Constituição Federal, como também caminhou na direção de inúmeros tratados internacionais que há tempos intentam a erradicação dessa gravíssima conduta lesiva que tanto aflige milhões de mulheres em todo o mundo. Diante dessa nova sistemática, tem-se uma releitura do equilíbrio entra a proteção às vítimas, o direito da coletividade a um ambiente seguro e as garantias processuais penais conferidas ao acusado. Por outro lado, vale ressaltar que o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do fato. Eis o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete: “A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à prática criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional” (Mirabete, Júlio Fabbrini. Código de processo penal interpretado. São Paulo: Atlas, 1994, página 377). Assim, a situação exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte “verbis”: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. ”“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”. Além do mais, o artigo 20 da Lei nº 11.340/06 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime cometido no âmbito doméstico, verbis:“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.”. Nesse sentido, anote-se entendimento jurisprudencial pertinente: “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEGUIDA. SUSTENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DA MEDIDA RESTRITIVA. DESOBEDIÊNCIA ÀS MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. A truculência da conduta perpetrada pelo paciente, associada a violência doméstica e familiar contra a mulher, com o risco de morte, torna por necessária sua prisão cautelar, objetivando garantir a sua integridade física e psíquica, bem como a fim de acautelar a ordem pública. Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. (TJMT; HC 140727/2016; Juara; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; DJMT 25/10/2016; Pág. 101) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o nãoconhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II. A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei penal, ex VI do artigo 312 do Código de Processo Penal. III. Nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de prisão preventiva "se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ". lV. No caso, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada sua periculosidade concreta evidenciada pelo modus operandi da conduta, em tese, praticada, consistente em ameaças e em agressões físicas recorrentes contra a companheira com a qual convive. Ressalta-se, ainda, o fato desta estar grávida (precedentes). Habeas Corpus não conhecido.” (STJ; HC 365.583; Proc. 2016/0204810- 3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 21/10/2016). Dessa forma, também não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas nos artigos 282, parágrafos 4º e 6º, do Código de Processo Penal, eis que ineficazes ou inadequadas em razão das circunstâncias supramencionadas e porque são incompatíveis com a prisão preventiva. Igualmente, também não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso não são adequadas em razão da gravidade e circunstâncias dos crimes (artigo 282, inc. II, do CPP) e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva. Outrossim, deve-se consignar não há que se alegar futuramente que a presunção de inocência é incompatível com a prisão processual e impõe ao segregado uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade mas aos fins do processo, como medida necessária à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual não se há de cogitar em violação de tal presunção. Enfim, cumpre acrescentar que a prisão cautelar tem característica rebus sic stantibus, o que significa dizer que a sua determinação, assim como revogação, tem com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, podendo este revogá-la ou decretá-la se verificados novos motivos e fundamentos. Diante do exposto, com fundamento no artigo 310, inciso II, do CPP e uma vez presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, aliados às razões explicitadas pelo órgão ministerial em audiência, visando assegurar a futura aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal, garantia da ordem pública e visando ao resguardo da integridade física e psicológica da vítima e do filho menor, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do autuado SIDCLEI SANTOLIN DA CRUZ, qualificado nos autos. […]. 



    O Tribunal de Justiça, por sua vez, referendou a segregação cautelar, ponderando (eDOC 5, p. 7 - grifei):



    Vê-se, pois, da decisão acima transcrita, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta, supostamente, por ele perpetrada; inferindo-se, também, que o seu prolator embasou a sua convicção em elementos de convicção extraídos dos autos originários que demonstram a gravidade concreta da conduta sob apuração, posto que o favorecido agrediu violentamente sua mulher utilizando-se de uma chapinha de cabelo e, mesmo após ela conseguir se levantar do chão, passou a esganá-la contra a parede, tudo na presença de seu filho de seis anos de idade, além de ter ateado fogo nas roupas da ofendida e proferido ameaças à sua pessoa e às de seus familiares. E, se isso não bastasse, há constatação, nestes autos, de que é “reincidente em crime doloso, conforme consulta no sistema Apolo” 



    Esse o quadro, observo que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi empregado e pela reiteração delitiva.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:  



     



    EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS CRIMINAIS E RELATOS DE TESTEMUNHAS. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de         autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. No caso, a decisão está lastreada em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelos registros criminais e por relatos de testemunhas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 137359 ED, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 02.12.2016, grifei) 
   
  Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 
   
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020) 



    Assim, entendo que restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente